Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CÂNULA SILICONADA, NEONATAL, FLEXÍVEL, SEM BALONETE E ORIFICIO INTERNO DE 4MM. INVESTIGAÇÃO DE SINDROME GENÉTICA. PEDIDO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao fornecimento à parte autora de cânula siliconada, neonatal, flexível, sem balonete, orifício interno de 4.0 mm, enquanto perdurar a indicação médica. 1.1. Nesta via recursal, a autora, por meio da Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que, após a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, clara é a permissão de condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas, de sorte que não há que falar no instituto da confusão entre o Órgão e o ente federativo nas qualidades de credor e devedor, hipótese elencada no art. 381 do Código Civil para regulação de relações jurídicas de ordem eminentemente privada.
2. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 2.1. A despeito do argumento da parte apelante acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2.1. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. (...)” (07022605120218070018, PJe: 10/2/2022).
3. Recurso improvido.